Tribunal: TJSP
Processo: 0007398-91.2019.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Negrini Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – "IN ITINERE" - AUXÍLIO-ACIDENTE – FUNILEIRO – LESÃO NO 4o DEDO DA MÃO DIREITA – LAUDO MÉDICO PERICIAL CONCLUSIVO - AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA – BENEFÍCIO INDEVIDO.

ACIDENTE DO TRABALHO – CUSTEIO DA PERÍCIA MÉDICA – OBREIRO ISENTO DE CUSTAS E VERBAS RELATIVAS A SUCUMBÊNCIA, POR FORÇA DO ART. 129 DA LEI 8.213/91 - IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DO AUTOR AO

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – "IN ITINERE" - AUXÍLIO-ACIDENTE – FUNILEIRO – LESÃO NO 4o DEDO DA MÃO DIREITA – LAUDO MÉDICO PERICIAL CONCLUSIVO - AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA – BENEFÍCIO INDEVIDO.

ACIDENTE DO TRABALHO – CUSTEIO DA PERÍCIA MÉDICA – OBREIRO ISENTO DE CUSTAS E VERBAS RELATIVAS A SUCUMBÊNCIA, POR FORÇA DO ART. 129 DA LEI 8.213/91 - IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DO AUTOR AO REEMBOLSO DO VALOR DESPENDIDO PELA AUTARQUIA COM OS HONORÁRIOS PERICIAIS.

Recurso do autor e apelo autárquico desprovidos.